Tribunal: STF
Processo: ARE 1500125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, INCISO IV, N/F DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. RECURSO DA DEFESA QUE SUSTENTA, EM PRELIMINAR, A ANULAÇÃO DO FEITO PORQUE SUBMETIDO O RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, COM BASE APENAS EM INDÍCIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NO MÉRITO, POSTULA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ASSIM COMO DESEJA A REVISÃO DOSIMÉTRICA, COM O ARREFECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. O recorrente foi denunciado porque no dia 13 de maio de 2001, por volta das 02:00 horas, na Rua Vitor Alves, Campo Grande, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Solange Casado Lima e René de Araújo Victor, causando-lhes as lesões descritas nos AECD e BAM acostados aos autos. No caso concreto, a mera leitura deixa a certeza de que a exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que narra os fatos, com todas as suas circunstâncias possíveis, individualizando a conduta do recorrente, garantindo a ampla defesa e o contraditório, não havendo falar-se em inépcia da peça inaugural que demonstra um liame entre o agir do recorrente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, inclusive no que concerne às qualificadoras da dissimulação e do motivo fútil. De curial sabença, a primeira fase do sistema destinado a resolver os crimes dolosos contra a vida cuida do juízo acusatório, de maneira a que venha a ser exercida a admissibilidade ou não da acusação. No caso concreto, não trafegamos na seara da prova, mas, sim, da comprovação da existência ou não de indícios suficientes de autoria, mostrando-se oportuno salientar que a inteligência extraída do art. 239 do Código de Processo Penal, não é, exatamente, uma indução, mas sim uma dedução. A partir de um fato comprovado (o crime) se deduz, mediante uma regra de experiência - premissa maior -, a existência de outro ou outros elementos que têm relação lógica com aquele (os indícios da autoria). Em relação à tese da absolvição, o recorrente não apresentou sua versão em Juízo, exercendo o direito ao silêncio. Contudo, em relação às versões havidas, essas seriam conflitantes, segundo a defesa. Exatamente por essa razão se impõe a necessária submissão de tais narrativas ao seu Juiz Natural, que é o Conselho de Sentença, com o fito de extrair-se de cada qual o seu poder intrínseco de convencimento, na via da quesitação. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, seja porque referida na exordial ("O crime foi cometido por motivo fútil, eis que se deu em razão de ciúmes, já que o denunciado era ex-namorado de Solange e Rene, seu novo namorado." e mesmo porque, dela há indícios nos autos, permitindo-se apurar, no mínimo, a plausibilidade de que o recorrente tivesse ciúmes de René com a sua ex-namorada Solange. Igualmente no que concerne à dissimulação, também referida na inicial acusatória ("O crime foi cometido mediante dissimulação, eis que o denunciado era amigo da vítima Solange e teria acabado de sair de uma festa, onde denunciado e as vítimas teriam passado uma noite em harmonia", eis que há ancora nas narrativas que apontaram para o fato de que todos estavam juntos e em harmonia numa festa e, ao saírem, o recorrente "Candinho" disse que iria vomitar em razão de haver misturado bebidas alcóolicas, pedindo para que René e Solange fossem andando na sua frente. De inopino, passou a atirar contra o casal. Destarte, não se poderá furtar à apresentação de tais circunstâncias ao corpo de jurados, juiz natural capaz de discernir, inclusive, sobre o seu eventual afastamento, se assim intimamente se convencerem, como é de sua competência. Os elementos produzidos na sede inquisitorial e os testemunhos havidos em sede de AIJ forçam concluir pela materialidade do delito e suficiente existência de indícios de autoria, nos exatos termos da previsão legal: - "CPP. Art. 413 "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação". RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR QUE SE REJEITA, NO MÉRITO, DESPROVIDO, na forma do voto do Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente